Tribunal: TJMT
Processo: 1022238-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022238-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), RODOTANQUE TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 12.279.524/0001-42 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL PEREIRA LIMA - CPF: 314.894.858-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

– POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DEFERIDA –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
– OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Rodotanque Transportes e Logística Eireli, contra o Acórdão assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

– POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DEFERIDA –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

A Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, “no caso em questão, ao proferir sua r. decisão, o Nobre Desembargador omitiu-se em sua fundamentação ao não atentar-se ao alegado pela Agravante, qual seja, a impossibilidade do Estado adotar sanções políticas que impossibilitem o funcionamento ou dificultem o exercício da atividade econômica”.

Pediu, então, o conhecimento dos Aclaratórios, para sanar a omissão apontada.

O Embargado, nas suas contrarrazões, pugnou pela rejeição do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

In casu
, a Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, conforme os fundamentos acima transcritos.

Da análise do Acórdão atacado, entendo que inexiste omissão no referido julgamento, já que este abordou, satisfatoriamente, a questão debatida nos autos. Confira-se excerto do voto:

(...)

Não obstante os argumentos recursais, a
cerca da legalidade do enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte Estadual, têm decidido:

[...] Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1029937-39.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 25 de julho de 2022).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança. (N.U 1012476-88.2016.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

É de se verificar, portanto, que, nos termos do entendimento deste Sodalício, não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Na hipótese dos autos, diferente do que sustentado pela Agravante, extrai-se da
Informação n. 230/2022 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT (id. 148994153), que “a empresa tem a obrigação de recolher o ICMS sobre o transporte carga a carga, antes de iniciada a prestação de serviço. No entanto, a RODOTANQUE TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI, veementemente, se recusa a obedecer a legislação estadual e se nega a recolher o ICMS dentro dos prazos legais. Prova disso é que, até 3 meses antes de iniciada a Medida Cautelar, a transportadora não recolheu nenhum valor de ICMS no período, mesmo possuindo significativo volume de prestação de serviço tributado”.

Logo, perfeitamente aplicável o sobredito regime cautelar, nos termos do art. 17-I da Lei 7.098/98 c/c art. 915 do RICMS/MT e Dec. Estadual n. 2.212/14.

Demais disso, diante da natureza jurídica do referido regime cautelar, entendo que a sua incidência não obsta o exercício da atividade econômica da Agravante, já que o inciso IV, do §2º, do art. 916 do RICMS/MT, dispõe que, em regime cautelar, o contribuinte deverá emitir, a cada saída, o documento fiscal a que se refere o art. 216 do RICMS (Nota Fiscal Avulsa) em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, que será emitido acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado.

Veja-se:

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

(...) IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

Note-se que a suspensão da emissão da nota fiscal eletrônica decorre da própria normativa citada, uma vez que esta deve ser substituída pelo documento fiscal que trata o art. 216 do RICMS/MT.

Assim, a medida cautelar não impede o funcionamento do estabelecimento, porquanto permite a continuidade das operações através da emissão de documento fiscal avulso, acompanhado do DAR-1/AUT referente ao recolhimento do imposto devido para a operação em curso.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUBMISSÃO DO CONTRIBUINTE AO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO LIVRE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

A imposição de medida cautelar administrativa sem ouvir, previamente, o contribuinte, não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

Ausente prova de impedimento do livre exercício das atividades da empresa, em razão de impossibilidade de emissão de nota fiscal, não há direito líquido e certo a ser amparado. Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1015212-79.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 2 de agosto de 2022).

Nesse contexto, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que deferiu a antecipação da tutela recursal e sustou os efeitos da decisão de Primeiro Grau, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
.

Logo, a matéria em mesa foi devidamente apreciada e fundamentada a decisão, de sorte que não há qualquer omissão a ser sanada.

Registre-se, por oportuno, conforme a pacífica orientação do STJ e desta Corte Estadual, que o julgador não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

O que se vê, na realidade, é que a Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido no Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir omissão, conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração, mas
REJEITO-O
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023